Tribunal: STF
Processo: Rcl 48394
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021666-22.2016.5.04.0661, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    Narra o reclamante que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos pela empresa prestadora de serviços terceirizada.
    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.
    A parte reclamante sustenta que,
    “[n]o caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de ineficácia da fiscalização em razão do inadimplemento. Ainda, o TRT fundamentou juridicamente a culpa do Município reclamante no fato de que se beneficiou do trabalho obreiro, bem como no fato de que houve inadimplemento, o que implica responsabilização subsidiária automática, em clara violação ao precedente firmado no âmbito dessa C. Corte no Tema de repercussão geral 246, RE 760.931.”.
    Defende, ainda, que 
    “o E. TRT4 tem uma jurisprudência pacifica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TRT4, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento.”.
    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender o “acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0021666-22.2016.5.04.0661”. No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 7ª Turma do E. TRT da 4ª Região”.
    Em decisão de 2/8/21, deferi a liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao ente público”.
    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 17).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “Assim, embora a tese fixada pela Suprema Corte, que ressalta a exclusão da responsabilidade do ente público diante do inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa contratada relativamente a empregado que ofereceu sua força de trabalho à entidade pública tomadora, com base no art. 71, § 1º, da Lei das Licitações, persiste o dever de fiscalizar a contratada. Incorre em culpa o ente público que, fiscalizando de foram precária e ineficiente, permite o descumprimento dos deveres trabalhistas por parte da empresa contratada diante de seus empregados prestadores de serviço. A previsão de exclusão de responsabilidade do referido dispositivo legal somente é cabível quando o ente público contratante preenche todos os requisitos ao regular desenvolvimento dos contratos administrativos firmados sob sua égide. A deficiência na fiscalização, todavia, atrai a incidência dos arts. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, 186 e 927 do Código Civil. 
    Ao ente público cumpria fiscalizar não somente a execução dos serviços, mas também a regularidade da empresa contratada e suas obrigações, em decorrência, também, do art. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    A ausência de fiscalização ou a precariedade desta no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada restou demonstrada, tanto que foi reconhecido em sentença o pagamento de salários atrasados, adicional de insalubridade e demais verbas componentes da remuneração dos substituídos relativamente aos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017; 13ºs salários de 2016 e recolhimentos mensais ao FGTS, caracterizando a culpa in vigilando. Houve inegável cometimento de ato ilícito que deve ser reparado pelos responsáveis legais, no que se inclui a recorrente, com amparo nos dispositivos legais e constitucionais antes destacados. 
    Friso que as medidas noticiadas nos autos, que o recorrente invoca ter adotado para fins de não reconhecimento da sua culpa, não afastam a sua responsabilização, já que, desde o início do contrato, houve o cometimento de irregularidades (diferenças de FGTS) que o recorrente não fiscalizou, caracterizando sua culpa.” (grifei)
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte,  julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Passo Fundo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente